Tribunal: TJMT
Processo: 1024628-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024628-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), EDSON RONALDO RIVA - CPF: 502.403.901-72 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DIÁRIA –MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo
833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. Contudo,
evidenciada que a conta era utilizada para movimentação bancária cotidiana, mediante débitos e créditos diários, deve-se afastar a impenhorabilidade, porquanto, claro o desvirtuamento.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
,

interposto por EDSON RONALDO RIVA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1002490-54.2018.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível de Primavera do Leste, indeferiu o desbloqueio do valor encontrado via SISBAJUD, nos seguintes termos (Processo no 1002490-54.2018.8.11.0037, ID. 109850025):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de EDSON RONALDO RIVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

No ID no 70018848, foi feito bloqueio parcial de ativos financeiros na conta bancária do executado.

No ID no 58097563, o executado alegou a impenhorabilidade da verba, sob o argumento de que os valores estão depositados em conta poupança, e que os mesmos são inferiores à 40 (quarenta) salários mínimos.

No ID no 95681077, manifestação da parte exequente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, em que pese o executado alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança, não há nos autos demonstração de que a conta objeto do bloqueio judicial, embora intitulada conta poupança, possua movimentações características de conta corrente, tendo juntando apenas o comprovante da ordem de bloqueio na conta.

Destarte, verifico que não houve a comprovação de que o valor bloqueado se encaixe em qualquer hipótese de impenhorabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Insurgência contra a penhora on-line - Bloqueio de valores em conta bancária - Alegação de que os valores são absolutamente impenhoráveis, por tratar-se de bolsa de estudos e saldo de FGTS - Natureza alimentar não comprovada - Impenhorabilidade afastada - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22216765920188260000 SP 2221676-59.2018.8.26.0000, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 19/02/2019, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2019)

Assim, ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de desbloqueio de valores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito” (destaques no original)

Em sequência, o executado protocola pedido de reconsideração e junta extrato da conta bancária bloqueada (ID. 112086843), sendo o referido pleito indeferido (ID. 114836271).

Nas razões recursais, o agravante aduz
“
A teor do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outros bens, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo certo que houve comprovação nos autos que o bloqueio judicial atingiu exclusivamente as contas bancárias revestidas dessa natureza”.

Alega que
“a lei protege o valor de 40 salários-mínimos, escolhido pelo legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína”.

Argumenta, ainda, que

“A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos”.

Assim, assevera que

“Sob tal conjuntura, de acordo com a mais atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante perquirir nos autos se a conta poupança possui ou não movimentações típicas de conta corrente, vez que a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda”.

Com essas considerações, requer:

“
(a) preliminarmente, que haja a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante, vez que não dispõe de condições financeiras de suportar as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família;

(b) em caráter liminar, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada até que haja o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado;

(c) no mérito, seja reformada a decisão agravada, considerando a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, assim como a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça9 , para fins de reconhecer a hipótese de impenhorabilidade legal, com o levantamento da singela quantia bloqueada nos autos (R$1.029,45) em favor do Agravante”.

A liminar foi
indeferida
(ID. 189402689).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento, porquanto
“
resta comprovado que a parte contrária desvirtua o uso da poupança, utilizando como se fosse conta corrente para movimentações financeiras do cotidiano, o que, por si, é hábil a afastar a impenhorabilidade do bloqueio, nos lindes dos recentes precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(ID. 199809660).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado
, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por EDSON RONALDO RIVA, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1002490-54.2018.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível de Primavera do Leste, indeferiu o desbloqueio do valor encontrado via SISBAJUD.

De acordo com o processo de origem, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.o 1002490-54.2018.8.11.0037,
em 23.04.2018
, em desfavor do agravante, ante o não recolhimento de
crédito tributário inscrito na CDA n.o 2691/2018
,

cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 6.292,75 (seis mil e duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

Recebida a inicial (ID. 12872186), foram negativas as diligências por correios (ID’s. n.o 19825425, 25670419 e 29068872), assim, a parte foi citada por oficial de justiça (ID. 42196605).

Em sequência, o exequente requereu a penhora
“online”
, via SISBAJUD (ID. 47579801), bloqueando parcialmente o valor ora executado (ID. 49539734).

Ato contínuo, a executada pugna pela liberação dos valores, sob o argumento de serem impenhoráveis (ID. 58097563), o que foi indeferido (ID. 109850025), ensejando a interposição do presente agravo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o art. 833 do CPC descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são impenhoráveis.

A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 (quarenta) salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar, em atenção ao artigo 833, inciso X, do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Contudo, caso demonstrado
que o executado desvirtua o uso da poupança, realizando, por exemplo, movimentações financeiras com frequência, a impenhorabilidade é afastada, ante o abuso de direito.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e

ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)”

Isso porque,
não é suficiente que os valores na conta não superem o limite de 40 salários mínimos, deve restar claro, no caso concreto, que a aplicação financeira é utilizada, de fato, como reserva ou fundo de emergência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA
POUPANÇA
. DESVIRTUAMENTO.
UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE.
PENHORA
. POSSIBILIDADE. 1.
Do extrato bancário colacionado infere-se a ocorrência de
movimentações
diversas
as quais evidenciam a utilização da conta
poupança
como se fosse conta corrente.

2.
A conta
poupança
é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos
, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

3.
O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico
. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1849365, 07038120320248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024)”.

Esse também é o entendimento deste
e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança,
até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a
penhora
dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

(N.U 1005216-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)”

In casu
, do extrato bancário juntado (ID. 186160159 – Pág. 269), observa-se que há constante movimentação financeira, pois, assim que ocorrem os ingressos, são realizados saques e pagamentos, de forma reiterada.

Portanto, conclui-se que não há nos autos elementos hábeis a reformar a decisão do juízo
a quo
, ao contrário, mostra-se evidenciado o desvirtuamento do propósito da referida conta poupança.

P
elo exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024